Tribunal: STF
Processo: ARE 1605782
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
	
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCS. II, IV, V, VII E VIII DO CPC. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDO EM AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE TODO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ADOÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada contra União Federal e genitora de ex-servidor da Policia Federal, objetivando desconstituir acórdão que, nos autos do processo nº 0809077-12.2016.4.05.8100, confirmou sentença de improcedência na qual a requerente postulou a concessão de benefício de pensão por morte do de cujus, pago à genitora do falecido. 
2. Os fundamentos da rescisão com base na alegação de ter sido proferida por juízo incompetente (inc. II); ofensa à coisa julgada (inc. IV); e de manifesta violação à norma jurídica (V) estão relacionados à mesma circunstância da autora ter ajuizado uma ação declaratória para reconhecer a união estável junto ao Juízo da 14ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, processo nº 020743-82.2013.8.06.0001, no qual foi reconhecido o vínculo de união estável entre a requerente e o de cujus, com trânsito em julgado no ano de 2014. 
3. A ação rescindenda foi ajuizada pela demandante tendo como um dos réus a União Federal, e como causa de pedir o reconhecimento do vínculo de união estável entre a requerente e o de cujus, questão prejudicial ao pedido de pensão que, ao contrário do que entende a autora, é competente o juízo federal para sua apreciação. De acordo com o pacífico entendimento do STJ, "A competência para apreciar o reconhecimento da união estável, nas ações em que se busca a concessão de benefício previdenciário é do Juízo Federal. Em tais hipóteses, a questão acerca da caracterização da união estável é enfrentada como uma prejudicial de mérito, não havendo que se falar em usurpação da competência do Juízo da Vara de Família". Incompetência do juízo, ofensa a coisa julgada e violação manifesta a norma jurídica não caracterizados.
4. A prova nova que autoriza a propositura da ação rescisória é aquela estranha à causa, obtida após o trânsito em julgado, destinada a provar fato já ocorrido e que, conquanto existente na época, o autor dela não fez uso porque ignorava a sua existência ou por razões alheias à sua vontade; além disso, deve ser capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento favorável à pretensão de rescisão. Já a hipótese de rescisão fundada em erro de fato se caracteriza quando a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem o juízo tenha se pronunciado sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). 
5. No caso, como base para afirmação da existência de prova ou fatos novos e da ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, a demandante relaciona o depoimento de um colega do de cujus, narrando que este teria prestado socorro e acompanhado o companheiro até o hospital, ligando em seguida para a autora e o filho de ambos, afirmando, ainda, que na folha de registro de internação do primeiro atendimento hospitalar consta a declaração de que o falecido viveria em união estável com a demandante, além de documentação de inventário onde a requerente é nomeada como inventariante; documentação dos imóveis havidos em comum; e ata notarial. 
6. Contudo, tais elementos não são capazes de assegurar um juízo favorável ao pleito da requerente, uma vez que não infirmam a conclusão alcançada pelo acórdão rescindendo à luz de todo substrato de provas, não promovendo alteração relevante no quadro probatório contido nos autos. Na realidade, a pretensão da parte autora é no sentido de emprestar à ação rescisória uma natureza recursal, ajuizada com o propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado, o que é inviável. 
8. Improcedência da ação. Condenação em verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa sua execução em virtude da concessão da gratuidade da justiça.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, e 226, caput e §§ 1º a 4º, da Constituição Federal.
Aduz que “a decisão violou a COISA JULGADA, ou seja já existia uma SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE UNIÃO ESTAVEL, proferida pe[l]a 14ª. Vara de Família de Fortaleza, e o pedido na Justiça Federal foi apenas para implantar Pens[]ão por Morte”.
Discorre que na “1ª. Vara Federal do Ceará, o Juiz proferiu sentença, prestação jurisdicional, diferente do pedido solicitado, que era para IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, e não de Reconhecimento de União Estável, esclarecendo que nos autos já existia a comprovação da Sentença Transitada em julgado de Reconhecimento de União Estável, proferida pela 14ª, Vara de Família da Comarca de Fortaleza Ceara”.
Afirma que “é defeso à Justiça Federal desconstituir os efeitos da decisão coberta pela coisa soberanamente julgada, pois a Justiça Estadual possui competência para declarar a união estável, ainda que para fins de requerimento junto a ente federal”.
Argumenta que “[a] sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente, para reconhecê-la, vincula a terceiros, inclusive a União, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário”.
Ressalta que, “baseado no instituto da coisa julgada, torna-se desnecessária maiores elucubrações a respeito da aludida configuração da união estável, não havendo motivo para que a decisão, seja pela negativa de concessão da pensão por morte à Recorrente”.
Salienta que, “em que pese o processamento dos pedidos de concessão de pensão por morte de companheiro em face da União seja realizado na Justiça Federal, mediante reconhecimento incidenter tantum das relações de união estável, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, o Egrégio STJ pacificou o entendimento de que toca à Justiça Estadual operar o reconhecimento de relações de união estável, ainda que haja o escopo mediato de obter prestações ou benefícios junto a autarquias ou empresas públicas federais”. 
Pondera que [a]s provas revelam que as decisões desrespeitaram as garantias das normas constitucionais, em virtude também de desprezo ao conjunto probatório contido no caderno processual, documentais e testemunhais, as quais foram ouvidas em depoimentos, filmadas e gravadas, todas com fé publica e que afirmaram a exist[ê]ncia da União Estável [e]ntre a Recorrente e o Falecido, bem como datas constando o casal em eventos próximos ao falecimento do Sr. Carlos Robson e que não foram refutadas em juízo”.
Destaca que “diversas provas demonstram exatamente o contrário, que a companheira esteve ao lado do extinto até o dia de seu falecimento: documentais, sentença transitada em julgado de reconhecimento de união estável oriunda da Justiça Estadual, Relatório da Policia Federal , Parecer do MP Federal, Decisão do Juiz Federal da 12ª. Vara de Fortaleza-Ceará e depoimentos pessoais que comprovam cabalmente a relação duradoura entre a Embargante e o falecido até o último minuto de sua vida”.
Pleiteia, ao fim, a reforma do “acórdão recorrido, declarando ser NULA a sentença proferida pela 2ª. Seção do TRF5, nos autos do processo 0801417-70.2023.4.05.0000, dando provimento integral a Ação Rescisória interposta pela ora recorrente” e que “[s]eja Declarada a violação da Coisa Julgada, Violação de Norma Jurídica, Prova Nova, Erro de Fato, Juiz Incompetente, Falta de Fundamentação, bem assim ao direito preceituado na legislação supra, determinando a nulidade das ditas decisões judiciais e a imediata implantação da pensão estatutária requerida, nos termos contidos na peça exordial da Ação Rescisória, reformando assim o acórdão do TRF5”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória amparado na seguinte fundamentação:

“Na ação principal (Processo nº: 0809077-12.2016.4.05.8100), a demandante objetivou a concessão de benefício de pensão por morte do ex-servidor federal Carlos Robson Costa, pago à genitora do falecido, a senhora Maria Nery Lima Costa, ao argumento de que convivia em união estável com o ex-servidor até a data do óbito.
O Juízo da 1ª Vara Federal da SJCE julgou improcedente a pretensão autoral em virtude de não ter ficado comprovada a existência de união estável entre ALICE MARIA PINTO SOARES, ora demandante, e o ex servidor federal Carlos Robson Costa.  
A Terceira Turma do TRF5, por sua vez, julgou improcedente recurso de apelação interposto pela parte autora, em acórdão de seguinte ementa:
(...)
Os fundamentos da rescisão com base na alegação de ter sido proferida por juízo incompetente (inc. II); ofensa à coisa julgada (inc. IV); e de manifesta violação à norma jurídica (V) estão relacionados à mesma circunstância da autora ter ajuizado uma ação declaratória para reconhecer a união estável junto ao Juízo da 14ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, processo nº 020743-82.2013.8.06.0001, no qual foi reconhecido o vínculo de união estável entre a requerente e o de cujus , com trânsito em julgado no ano de 2014.  
No ponto, o argumento principal é de que não caberia mais ser questionada a existência de união estável, ante o trânsito em julgado da sentença declaratória no juízo estadual, além de ser o juízo federal incompetente para sua apreciação.  
Contudo, a ação rescindenda foi ajuizada pela demandante tendo como um dos réus a União Federal, e como causa de pedir o reconhecimento do vinculo de união estável entre a requerente e o de cujus, questão prejudicial ao pedido de pensão que, ao contrário do que entende a autora, é competente o juízo federal para sua apreciação.  
De acordo com o pacífico entendimento do STJ, "A competência para apreciar o reconhecimento da união estável, nas ações em que se busca a concessão de benefício previdenciário é do Juízo Federal. Em tais hipóteses, a questão acerca da caracterização da união estável é enfrentada como uma prejudicial de mérito, não havendo que se falar em usurpação da competência do Juízo da Vara de Família. Precedentes: RMS 35.018/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.8.2015; REsp. 1.501.408/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2015; CC 126.489/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 1a. Seção, DJe 7.6.2013.".
Por conseguinte, o acórdão rescindendo não afronta as disposições do art. 9º da Lei nº 9.278/1996, e do art. 27, I, "e" da Lei nº 11.697/2008, cujos dispositivos atribuem ao juízo estadual a competência para analisar a matéria relativa à união estável.  
Por outro lado, a União Federal não fez parte da relação processual na ação que reconheceu a existência de união estável entre a Sra. Alice Maria Pinto Soares e o falecido Sr. Carlos Robson Costa, não podendo ser compelida ao cumprimento de nenhuma obrigação de pagamento de pensão com base no título judicial estadual.  
Diante disso, não há que se falar, como fundamentos para rescisão do acórdão, em incompetência do juízo, ofensa a coisa julgada ou de violação manifesta a norma jurídica.  
Portanto, rejeita-se o pedido de rescisão com base nos incs. II, IV e V do art. 966 do CPC.  
A demandante invoca, ainda, a existência de fato novo/prova nova (inc. VII) e a ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos (inc. VIII), como motivos para a rescisão do julgado, asseverando:
(...)
A prova nova que autoriza a propositura da ação rescisória é aquela estranha à causa, obtida após o trânsito em julgado, destinada a provar fato já ocorrido e que, conquanto existente na época, o autor dela não fez uso porque ignorava a sua existência ou por razões alheias à sua vontade; além disso, deve ser capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento favorável à pretensão de rescisão. Nesse sentido, precedentes do STJ: AgInt na AR n. 7.000/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023. AgInt na AR n. 7.434/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 21/9/2023).  
É ônus do autor demonstrar que não conhecia a documentação no curso da ação ou de que tais elementos de prova não estavam ao seu alcance na época.
Já a hipótese de rescisão fundada em erro de fato se caracteriza quando a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem o juízo tenha se pronunciado sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).  
Partindo de tais premissas, verifica-se que também não estão caracterizadas as hipóteses de rescisão indicadas.  
Como base para afirmação da existência de prova ou fatos novos e de ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, a demandante relaciona o depoimento de um colega do falecido, o APF Mário, narrando que este teria prestado socorro e acompanhado o companheiro até o hospital, ligando em seguida para a Sra. Alice Soares, ora demandante, e o filho de ambos, afirmando, ainda, que na folha de registro de internação do primeiro atendimento hospitalar consta a declaração de que o falecido viveria em união estável com a demandante e filho; além de documentação de inventário onde a requerente esta nomeada como inventariante; documentação dos imóveis havidos em comum; e ata notarial.  
Contudo, não esclareceu a parte autora quais os motivos pelos quais as provas indicadas não foram produzidas na fase instrutória da ação rescindenda, embora a própria autora tenha produzido diversos outros elementos de prova com o mesmo objetivo de demonstrar a existência de união estável com o de cujus até a data do óbito, os quais foram minuciosamente analisados pelo acórdão rescindendo; além disso, não são suficientes, por si sós, para assegurar um julgamento favorável ao seu pleito rescisório.  
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos do voto que analisam todo substrato probatório trazido pela autora, em especial os depoimentos das testemunhas:
(...)
Conforme se depreende, a declaração do colega do de cujus, a ata notarial e as demais alegações trazida na petição inicial (5.0 dos princípios constitucionais; 5.1.1 do principio da dignidade da pessoa humana; e 5.1.2 do princípio da isonomia, contraditório e ampla defesa) não são capazes de assegurar um juízo favorável ao pleito da requerente, uma vez que não infirmam a conclusão alcançada pelo acórdão rescindendo à luz de todo substrato de provas, não promovendo tais elementos alteração relevante no quadro probatório contido nos autos.  
Na realidade, a pretensão da parte autora é no sentido de emprestar à ação rescisória uma natureza recursal, ajuizada com o propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado, o que é inviável (AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.219/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).  
Por tais fundamentos, julgo improcedente a ação rescisória.”

Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 

“Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
(RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).

No sentido, anote-se:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Desapropriação. Indenização. Violação à lei e à coisa julgada. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.547.247/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 31/07/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2024. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos, acerca da extinção da ação sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 2. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.467.311/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.459.333/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/12/2023).

Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).

Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos auto, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes nos autos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.111.434/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.052.978/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/09/2017).

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a análise dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, tal como posta nestes autos, está circunscrita ao campo da legislação infraconstitucional pertinente e não desafia recurso extraordinário, haja vista que a afronta ao texto constitucional se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.542.427/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.528.209/SP-AgR,. Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/03/2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Anistia. Eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente aos cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.343.765/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2022).

Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a competência da Justiça Federal para analisar a existência da união estável, quando essa for o fundamento para a concessão de benefício previdenciário no Regime de Previdência Social. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 978930 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.10.2017)

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 545199 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de